Tribunal: TJPA
Processo: 0000997-03.2008.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000997-03.2008.8.14.0045

APELANTE: BONHERK DE SOUZA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por
BONHERK DE SOUZA CARDOSO
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado).

Noticia a peça acusatória que no dia 03 de abril de 2008, por volta de 3h da madrugada, o denunciado subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de um rodo de puxar agua e na companhia de mais dois elementos não identificados, o valor de R$ 46,00 (quarenta e seis) reais da vítima.

Foi denunciado e condenado pela pratica de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Como muito bem ressaltou o Custos Legis, não há como prosperar a tese absolutória, haja vista que se encontram presentes nos autos a materialidade e autoria do crime de roubo.

A vítima LUIZMAR BARBOSA DE SOUZA, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, havia ido ao banheiro, tendo avisado seu irmão, o qual ficou do lado de fora; QUE estava lavando as mãos, quando o acusado entrou no banheiro acompanhado de mais dois comparsas, os quais ficaram na entrada; QUE o acusado se apossou de um rodo, e anunciou o assalto, mandando a vítima passar o dinheiro; QUE o depoente passou a quantia de R$ 46.00; QUE os outros dois comparsas do acusado aproximaram-se e o réu dividiu o dinheiro com eles, tendo todos saído pela entrada do banheiro público; QUE quando o acusado tentou sair, o mesmo foi rendido pelo irmão da vítima; QUE o depoente ajudou seu irmão a segurar o acusado, e levou o acusado até as proximidades de uma lanchonete da rodoviária, onde encontraram um policial militar; QUE o depoente se recorda de ter visto o acusado, bem próximo de onde estava, quando comprou cigarros e manuseou o dinheiro, e por isso acha que o acusado ficou lhe observando; QUE os comparsas conseguiram fugir. Reconheceu o acusado em audiência como um dos autores do roubo.

O policial militar JUSSI MARTINS NASCIMENTO, em juízo, relatou que foi acionado para averiguar um roubo; que BONHERK já estava dominado por um policial, quando chegou ao local; que a vítima reconheceu BONHERK como autor do roubo, que a abordou armado de um cabo de vassoura e exigiu que entregasse a quantia de R$ 50,00; que o dinheiro não foi encontrado em posse de BONHERK, mas a vítima viu o momento em que o dinheiro foi repassado ao comparsa.

O policial militar RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA, em juízo, relatou que estava com LUIZMAR, quando este foi abordado; que BONHERK se armou de um rodo e colocou contra o pescoço de LUIZMAR, empurrado-o contra a parede; que BONHERK exigiu que LUIZMAR entregasse o dinheiro; que LUIZMAR entregou o dinheiro a BONHERK; que viu quando BONHERK repassou o dinheiro aos comparsas; que, junto com LUIZMAR, conseguiu render BONHERK até a chegada da polícia. Reconheceu o acusado em audiência como um dos autores do roubo.

O policial militar JOÃO PEDRO VIEIRA DOS SANTOS, em juízo, relatou que estava a uma distância de 15 metros de onde BONHERK estava detido; que foi chamado por populares para efetuar a prisão do acusado; que BONHERK alegou ser inocente, imputando a autoria a terceiros que fugiram; que não se lembra da vítima ter dito se queria que o acusado fosse preso, mas que queria o ressarcimento do prejuízo.

O acusado BONHERK DE SOUZA CARDOSO, em juízo, negou a prática dos fatos narrados na denúncia, afirmando que não intimidou a vítima com um rodo; que estava fora do banheiro, próximo ao guichê da Expresso Redenção; que não havia adentrado o banheiro; que escutou o barulho da confusão que ocorria no banheiro; que a vítima saiu do banheiro e, posteriormente chegou um policial que, após tomar conhecimento dos fatos, lhe acusou do roubo; que negou a participação no roubo; que ficou rendido pelo policial até a chegada da polícia.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém jurisprudência pacífica no sentido de que, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Diante do exposto, e escorada na fundamentação ministerial, conheço do recurso e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/03/2022